Tribunal: TJMT
Processo: 1030692-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030692-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL LOURENCO DE ARRUDA - CPF: 107.646.231-68 (APELADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais, entendendo pela irregularidade da relação jurídica apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, cuja autenticidade foi questionada pela autor, ora apelado, sob a alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta do apelante.

4. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela.

5. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico.

1.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO CETELEM S/A contra a sentença proferida pelo MMª. Juiz de Direito da 5º Vara Cível

da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação

de
“
Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais

(Proc. nº 1030692-87.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelado MANOEL LOURENÇO DE ARRUDA

contra o BANCO CETELEM S/A que julgou os pedidos parcialmente procedentes por entender que
“
a parte requerida não apresentou qualquer prova de existência de causa excludente de responsabilidade, que pudesse romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela parte autora
”
, pois, no caso dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, declarando assim a inexistência da relação jurídica, a r. sentença também condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do C.P.C.
(cf. Id. nº
274697382
).

O apelante, Banco Cetelem S.A., sustenta que o negócio jurídico firmado entre as partes é válido, não havendo que se falar em fraude, já que o autor tinha pleno conhecimento dos valores descontados de sua aposentadoria e da origem desses descontos.

Pede o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, para ser a presente demanda julgada totalmente procedente, condenando-se a apelada no ônus de sucumbência
(cf. Id. nº 274697384).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
274697389
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na contestação como nas razões recursais é o de que a autora/apelada nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelante, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

Leitura dos autos mostra que o apelante Banco. instruiu os autos com cópia dos “
Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento
” (cf. Id. nº
274697358
), devidamente assinados digitalmente pelo apelado, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, comprovante de transferência do crédito (TED) para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. nº
274697361
), além do demonstrativo das operações entre o apelado e o apelante (cf. Id. nº 274697362, 274697363 e

274697364).

O Banco/apelante objeta afirmando que o apelado celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica da cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, autorizado por “assinatura digital” e a transferência bancária para a conta de titularidade do autor, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº
274697384
).

Ao apreciar o mérito da demanda, o MMº juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, diante da ausência de comprovação inequívoca da existência de relação jurídica entre as partes. O réu, apontado como credor, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara e suficiente, a contratação válida e regular do empréstimo consignado questionado, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo sua obrigação comprovar a legitimidade da contratação. A parte autora, por sua vez, nega a celebração do contrato, alegando ter sido vítima de fraude. Analisando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição financeira apresentam divergências relevantes em relação aos dados do contrato que
a autora afirma desconhecer, o que corrobora a tese de vício na contratação.

No que se refere à alegação de ausência de contratação, sustenta o autor/apelado que o Banco não teria juntado aos autos documentos suficientes a comprovar a validade e legitimidade do pacto firmado, alegando ainda a existência de fraude na contratação. Todavia, tais alegações revelam-se genéricas e desprovidas de substrato probatório idôneo, uma vez que a conclusão adotada na sentença não se baseia exclusivamente na existência do instrumento contratual, mas sim na análise do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, observa-se que foi devidamente acostado aos autos o contrato digital de ID nº 273056374, no qual constam todos os requisitos de validade do negócio jurídico, incluindo a manifestação de vontade mediante assinatura eletrônica. Verifica-se, ainda, que o valor total do contrato, correspondente a R$ 1.011,97, mostra-se coerente com os demais elementos de prova.

Esse montante, vale ressaltar, não se refere integralmente a valores disponibilizados ao autor/apelante, mas sim ao total da dívida constituída, composta da seguinte forma: R$ 478,26 foram efetivamente depositados na conta de titularidade do autor, conforme comprovante de transferência bancária constante nos autos, e R$ 533,71 foram utilizados para quitação de dívida anteriormente existente, por meio de operação de refinanciamento.

Dessa forma, afasta-se a alegação de irregularidade na contratação, uma vez que os valores contratados guardam plena consonância com os registros contratuais e bancários apresentados (
ID. 274697358– pág. 01 – item B),
estando comprovada a validade do contrato digital e a legitimidade dos valores pactuados, não há que se falar em nulidade do ajuste por ausência de contratação ou por suposta fraude.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID. 274697358 – pág. 09.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
online
, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste tópico.- (N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025